Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS - GRAVIDADE DA CONDUTA - VAGA POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA - INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA - ARESTOS DO STJ E TJMT - PRIMARIEDADE - AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE CONSIDERADAS - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORIENTAÇAO DO STF - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
As afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta e vaga possibilidade de influência nos depoimentos das testemunhas e da vítima não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva. (STJ, HC no 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000)
A ausência de fundamentação da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente recomendam a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.
“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.” (STF, HC no 127823)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005521-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MIGUEL DE ARRUDA PRADO - CPF: 362.514.701-78 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIGUEL DE ARRUDA PRADO - CPF: 362.514.701-78 (PACIENTE), I. D. S. V. P. (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS - GRAVIDADE DA CONDUTA - VAGA POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA - INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA
-
ARESTOS DO STJ E TJMT
-
PRIMARIEDADE - AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE CONSIDERADAS - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORIENTAÇÃO DO STF
-
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta e vaga possibilidade de influência nos depoimentos das testemunhas e da vítima não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva. (STJ, HC no 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000)

A ausência de fundamentação da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente recomendam a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.

“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.

3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.”
(STF, HC no 127823)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005521-28.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S): CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - DEF.a PÚBLICA

PACIENTE(S): MIGUEL DE ARRUDA PRADO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MIGUEL DE ARRUDA PRADO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (Código 186422), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 36279471), com documentos (ID 36279481/ID 36295989).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 36866457).

O Juízo singular prestou informações

(ID 39143961).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ESTUPRO - PRISÃO PREVENTIVA - 1.ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO- OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO DO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME - NECESSIDADE DE FATO CONCRETO E OBJETIVO - PREDICADOS PESSOAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 2. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 39553955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
36866457
)
, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva do paciente foi decretada sem a indicação de qualquer fato concreto
que a justifique.

Ao indeferir pleito revogatório deduzido pelo paciente, a segregação provisória foi mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal sopesada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra adolescente de 12 (doze) anos de idade.

Todavia, as afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta e vaga possibilidade de influência nos depoimentos das testemunhas e da vítima não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva. (STJ, HC no 319.316/MG, Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - Relatora: p/ Acórdão Min.a: Maria Thereza de Assis Moura - 4.12.2015; STJ, HC 362.791/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019).

No caso, verifica-se que a vítima Iasmin da Silva Vargas [enteada do paciente] está residindo no município de Cáceres/MT [Rua dos Jornaleiros, n. 21, Bairro Vitória Régia], bem como que ela foi ouvida judicialmente em Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (Sistema Primus - Código 186922) e
inexiste registro de ameaça dirigida às testemunhas/vítima
.

Não bastasse, o paciente é primário e sem registro de ações criminais pretéritas (
www.tjmt.jus.br
- siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo no distrito da culpa, qual seja bairro São Benedito, no 235, Poconé/MT (ID 36285986), exerce ocupação lícita como “guia turístico” (ID 36285986) e compareceu
à Delegacia de Polícia de Poconé para prestar declarações (ID 36285986).

Na hipótese, consideradas a ausência de fundamentação da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.”

No caso, seguiu-se orientação do c. STF:

“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.

3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.”
(HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015)

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA

PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer espécie/forma de contato com a vítima Iasmin da Silva Vargas, seus familiares e testemunhas; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
(CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020